Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715451-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON KATZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AUTIBANK PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Hilton Katz contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID de origem 156376396) que, nos autos da ação anulatória de contrato com pedido de obrigação de fazer ajuizada contra Banco do Brasil S. A., BRB Banco de Brasília e Autibank Pagamentos S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor agravante. Em suas razões recursais (ID 46059862), o agravante afirma ter adquirido empréstimos pessoais com as instituições financeiras demandadas, mas as parcelas fixadas para o respectivo pagamento estariam desrespeitando o valor máximo correspondente à sua margem consignável de 30% (trinta por cento), em aparente violação ao disposto nos arts. 54-D, II e 54-G, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Salienta tratar-se de situação de superendividamento e que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, seria necessário limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal do devedor. Entende ter demonstrado a reunião dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela jurisdicional na origem. Discorre pormenorizadamente sobre os contratos firmados com as instituições financeiras no intuito de demonstrar desrespeito à teoria do crédito responsável, o que teria contribuído para o endividamento da parte. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos decorrentes dos empréstimos impugnados a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a medida liminar. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito à limitação dos descontos decorrentes dos empréstimos pessoais impugnados, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;